Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 25%. PACTO ANTERIOR. NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio.
2. Dispõe o artigo 72, II e 2o, da Lei de Locações, que cabe ao locador, ao contestar a ação renovatória por suposta inobservância, pelo locatário, do valor locativo real do imóvel na época da renovação, apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel.
3. Considera-se inexistente suposta cláusula contratual contendo previsão de majoração do valor do aluguel para renovação cujos termos não foram comprovados nos autos, não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
4. Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada.
5. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente o valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial, não se aplicando, portanto, o princípio da causalidade.
6. A maior ou menor proximidade do valor fixado no julgamento com aquele apontado por alguma das partes litigantes não afasta sucumbência recíproca, uma vez que nenhum dos pedidos foi acolhido em totalidade.
7. Recuso conhecido e parcialmente provido.